Tribunal: TJPA
Processo: 0812594-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812594-41.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE COSTA DE LIMA, RENATO ROTE DA SILVA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0812594-41.2022.8.14.0401

ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: ALEXANDRE COSTA DE LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELANTE: RENATO ROTE DA SILVA TAVARES

DEFENSOR PÚBLICO: FABIO SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em favor de Alexandre Costa de Lima e Renato Rote da Silva Tavares contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A defesa pleiteia a absolvição do apelante Alexandre por insuficiência de provas e redimensionamento das penas aos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar: i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e ii) a correção da dosimetria das penas aplicadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas através do boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que ratificaram o reconhecimento da vítima efetuado na fase policial e confirmaram a dinâmica do crime.

4. O depoimento da vítima, embora colhido na fase inquisitorial, mostra-se apto a fundamentar a condenação quando corroborado por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em consonância com a Súmula 545 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, entendo que o juízo de origem não se utilizou de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do art. 59, do CPB (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO) em relação aos apelantes, razão pela qual deve os referidos vetores serem neutros. Em relação aos antecedentes criminais em relação ao apelante
RENATO ROTE DA SILVA TAVARES
não há que ser feita qualquer reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcial provimento, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: A condenação fundamentada em conjunto probatório harmônico, composto por elementos colhidos no inquérito e ratificados por prova judicializada, é medida que se impõe, sendo necessário a reforma das dosimetrias das penas que não observou os parâmetros legais e o dever de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, art. 157, § 2º, II; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0812594-41.2022.8.14.0401

ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: ALEXANDRE COSTA DE LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELANTE: RENATO ROTE DA SILVA TAVARES

DEFENSOR PÚBLICO: FABIO SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALEXANDRE COSTA DE LIMA E RENATO ROTE DA SILVA TAVARES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª

Vara Criminal da Comarca de Belém-
PA, que o condenou às penas respectivas de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, e
8 (oito) anos de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa
, em regime
fechado
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.22155496), que no dia 16/07/2022, por volta das 20h30min, na Alameda Água Cristal, n.º 77, Bairro Marambaia, Belém/PA, CEP 66615-515, os denunciados acima qualificados subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel em desfavor da vítima, BRUNO GATINHO BARRA. (...)”.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os denunciados como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.22155627-pág.3)

Auto de Entrega. (id.22155627-pág.5)

Recebimento da Denúncia em
09/08/2022
. (id.22155497)

Citação do réu. (id.22155501)

Defesa Prévia. (id.22155509)

Ata de Audiência. (id.22155586; 22155600)

Mídias de audiência. (id.22155587-22155589; 22155603-22155601)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22155606; 22155608)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22155611)

Alegações finais da Defesa. (id.22155613)

A
sentença fora prolatada (id.22155620
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os réus
ALEXANDRE COSTA DE LIMA e RENATO ROTE DA SILVA TAVARES
e condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do CPB.

Em
razões recursais (id.22155652
)
,
a Defesa de
RENATO ROTE DA SILVA TAVARES
pugnou:1
)
Redimensionamento da dosimetria aplicada.

Em
contrarrazões (id.22155656
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Em
razões recursais (id.30283939
)
,
a Defesa de
ALEXANDRE COSTA DE LIMA
pugnou:1
)
Absolvição por insuficiência de provas e 2) Redimensionamento da dosimetria aplicada.

Em
contrarrazões (id.33192035
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.35176775), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial pro
vimento
do recurso de apelação formulado em favor de ALEXANDRE COSTA DE LIMA, apenas para que seja reformada a dosimetria da pena e em favor de RENATO ROTE DA SILVA TAVARES; e pelo parcial provimento do recurso de ALEXANDRE COSTA DE LIMA, apenas para que as penas-base e pecuniárias sejam reformadas.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ALEXANDRE COSTA DE LIMA E RENATO ROTE DA SILVA TAVARES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª

Vara Criminal da Comarca de Belém-
PA, que o condenou às penas respectivas de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, e
8 (oito) anos de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa
, em regime
fechado
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AO RÉU ALEXANDRE COSTA DE LIMA

A defesa sustenta que a condenação se baseou em conjunto probatório frágil.

Todavia, não assiste razão.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial, Autos/Termo de Apreensão e Apresentação e Autos de Entrega.

Quanto à autoria restaram comprovadas pela oitiva da vítima em delegacia e ratificada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Muito embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, entretanto, sua oitiva na fase investigativa, fez os seguintes esclarecimentos: (id.22155472-pág.8)

“
QUE é morador do endereço informado acima e que na data de 16/07/20222, por volta das 20:30 horas, estava em frente de sua casa, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocileta YAMAHA FAZER BRANCA, os quais, fazendo um de um simulacro de arma de fogo, subtraíram o celular XIAOMI PACO X3 PRETO, ro relator e saíram em fuga do local; QUE: tempo depois foi informado por policiais militares que os suspeitos foram detidos, tendo o celular do relator sido recuperado; QUE, um dos suspeitos, chamado ALEXANDRE COSTA DE LIMA foi conduzido e apresentado pela polícia militar nesta Seccional da Marambaia, enquanto que o outro suspeito, que diz se chamar DAVI LUCAS DA SILVA SOUZA, foi baleado por alguém não identificado da população, e com isso foi levado para ser atendido em algum hospital; QUE: Perguntado se tem algo mais a relatar sobre o fato? Respondeu que NÃO.”

O Depoimento prestado apenas na fase inquisitorial (delegacia) não possui contraditório nem ampla defesa, ele pode ser utilizado como elemento informativo, mas não pode ser base exclusiva da condenação, para ter relevância plena, precisa ser confirmado em juízo ou corroborado por outras provas independentes.

Súmula 545 do STJ
:

“Quando a autoria delitiva é confirmada em juízo pelas demais provas, é possível valorar elementos colhidos no inquérito policial.”

Convalidando as declarações prestadas pelo ofendido há ainda a as declarações prestadas
pelo PM PAULO RICARDO SOUSA DA SILVA
, em juízo, conforme termos da sentença. (id.22155620- pág.3)

“QUE

que no dia do fato, estava realizando rondas quando ouviram disparos de tiro. Que se dirigiram ao local e encontraram no trajeto um dos acusados e constataram que o outro acusado estava baleado, o qual foi encaminhado para atendimento médico. Que após a captura do acusado, a vítima se apresentou afirmando ter seu celular subtraído pelos acusados. Que a pessoa que baleou um dos acusados não estava mais no local no momento da abordagem dos acusados. Que a vítima reconheceu os acusados como autores do crime. Que a vítima informou que estava na frente de sua residência quando foi abordada pelos acusados que efetuaram o crime.”

Corroborando as declarações anteriores a testemunha de acusação
PM ADAYLSON CLEYTON MUNIZ DE SOUZA
, em juízo, afirmou, conforme termos da sentença (id.

22155620-pág.3
)
:

“QUE no dia do fato, estava realizando rondas quando em um determinado momento ouviram um disparo de arma de fogo e logo em seguida, avistaram um indivíduo correndo. Que realizaram a abordagem do indivíduo que estava correndo e se dirigiram ao local onde havia uma grande movimentação onde constataram que um dos acusados estava baleado. Que realizaram a captura de ambos os acusados e encaminharam o acusado baleado para atendimento médico. Que após a captura dos acusados, foram encontrados no local um simulacro e o pertence subtraído da vítima.”

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes foram os autores da conduta delitiva descrita na inicial.

O entendimento dos tribunais é que mesmo que a vítima não seja ouvida em juízo, suas declarações estiverem em harmonia com prova testemunhal judicial, é possível condenar, pois há elementos convergentes colhidos sob contraditório, ou seja, o depoimento da testemunha judicial funciona como prova autônoma, permitindo o aproveitamento do relato da vítima colhido no inquérito.

Nesse sentido:

"A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação, quando há provas testemunhais firmes e harmônicas que corroboram os elementos do inquérito." STJ – AgRg no AREsp 2.229.091/SP (2023
)

“Provas colhidas na fase de inquérito podem subsidiar a condenação quando confirmadas, ainda que parcialmente, por prova testemunhal em juízo.” STJ – RHC 158.580/RS (2022)

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Ao ser interrogado em juízo, o réu
ALEXANDRE COSTA DE LIMA
declarou, conforme termos da sentença
(id.22155620-pág.4)

“QUE confessou a autoria do crime a ele imputado afirmando que o acusado Renato o convidou para dar fuga após a prática do crime. Que no dia do fato, ambos saíram para praticar o crime e em um determinado momento o acusado Renato, desceu da moto, abordou a vítima e subtraiu seu aparelho celular. Que no momento da fuga, ouviu o disparo de uma arma de fogo e percebeu que o acusado Renato havia sido baleado na perna. Que após os disparos, tentaram se evadir do local, mas foram capturados pelos policiais. Que ficou distante do local onde o outro acusado estava subtraindo o celular da vítima de modo que não viu claramente a prática do crime.”

O réu
RENATO ROTE DA SILVA TAVARES
, conforme termos da sentença (id.22155620confessou a autoria do crime a ele imputado, afirmando que realizou a abordagem da vítima fingindo estar de posse de uma arma de fogo e logo em seguida foi atingido por disparos de arma de fogo. Que após ser baleado, foi abordado por policiais que o encaminharam para atendimento médico.

No tocante à autoria, verifica-se que a condenação não se amparou apenas nos depoimentos colhidos em juízo, mas sim em um
conjunto harmônico de provas judicializadas
, destacando-se: os
depoimentos firmes e coerentes das testemunhas
, que fizeram a detenção dos acusados, logo após a prática delitiva.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Saliento ainda, que os policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram conciso, coerente e convergente com as declarações do ofendido, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais militares dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base nas declarações do ofendido prestado em delegacia, corroborados pelos relatos das testemunhas que fizeram a prisão em flagrante dos apelantes, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados e a confissão dos acusados, ratificando as narrativas descritas na exordial acusatória.

Conforme os relatos colhidos durante a investigação e instrução processual não restaram dúvidas do crime praticado pelos réus, configurando o crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Assim, o conjunto probatório revela-se
coeso, convergente e suficiente
para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS APELANTES

Os pedidos de reanálise da dosimetria das penas se fundamentam nas alegações defensivas de não ter sido fixada as penas de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou em relação ao réu
RENATO ROTE DA SILVA TAVARES
quatro circunstâncias negativas ao réu (
antecedentes
,
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito
), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Trago à colação trecho da sentença (id.22155620)

“O réu possui
antecedentes criminais
, conforme se pode observar em sua certidão de antecedes criminais de (ID 115632550), possuindo inclusive duas sentenças condenatórias transitadas em julgado por crimes desta natureza nos processos de nº 00029052320138140077 e 00041105320148140077. 82111723), pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto a outra será utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do bis in idem, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. Prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”, razão pela qual o valoro
negativamente
; a
culpabilidade é censurável, por deixar de agir de acordo com a norma penal
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo;
as circunstâncias do crime são censuráveis, pois conforme se pode observar dos depoimentos das vítimas, o acusado fez uso de um simulacro de uma arma de fogo para causar mais vulnerabilidade às vítimas e diminuir ainda mais a sua defesa
; e, por fim, as
consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
.”

Quanto aos maus antecedentes não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista o réu ser multirreincidente, ocorre quando o agente possui
duas ou mais condenações definitivas anteriores
por crimes, configurando agravante na segunda fase da dosimetria da pena e uma na primeira fase.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista o réu “
deixar de agir de acordo com a norma penal
”, tal fundamento como bem ressaltou o Procurador de Justiça é genérico e abstrato, não servindo de fundamentação idônea, devendo ser
neutra
.

Circunstância do delito

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada, pelo uso de um simulacro de arma de fogo.

O uso de simulacro de arma de fogo serve apenas para caracterizar a "
grave ameaça
" no crime de roubo, não justificando o aumento da pena-base (negativação das circunstâncias). Segundo o
STJ
, é um elemento inerente ao tipo penal. O simulacro é suficiente para configurar o roubo, mas não funciona como arma verdadeira para elevar a conduta.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE ROUBO. DOSIMETRIA . MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ANTE O USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ERRÔNEO DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE . AFERIÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO . POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO . 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2 . O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art . 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é reiterada no sentido de que a utilização de simulacro de arma de fogo não é justificativa para majorar a pena-base, pois já inerente ao tipo penal do roubo. Precedentes . 5. Relativamente à circunstância judicial da conduta social, é certo que "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social" (HC 298.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017), e, nesse limite, nada se apontou de reprovável nos presentes autos . 6. Correta a valoração negativa referente à circunstância judicial da personalidade, tendo em vista que a existência de caráter voltado à prática de infrações penais do paciente foi aferida com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado.Assegurou o magistrado sentenciante que "conjugando o documento de fls. 128 com outras peças constantes dos autos, conclui-se que estava o acusado ainda em cumprimento de pena em razão de condenação anterior pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (fls . 126/127), em livramento condicional (fls. 124 e 162), quando foi preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado, pelo qual já foi condenado em primeiro grau (fls. 158), sendo que, após obter o direito de apelar em liberdade naquele processo, foi preso em flagrante pelo crime ora apurado."7 . Embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal, bem como o fato do paciente ser reincidente, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado.8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para 4 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 9 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório.

(STJ - HC: 481457 SP 2018/0318933-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que “concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, tais fundamentos também são genéricos, devendo ser
neutra
o referido vetor.

Persistindo uma circunstância judicial com a devida fundamentação idônea (antecedentes criminais) deve ser redimensionada a pena-base aplicada, fixando-a em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze
)
dias-multa.

Na segunda fase, aplicou corretamente a agravante da reincidência e atenuante da confissão, o que fora feita a devida compensação, razão pela qual mantenho o quantum anterior aplicado a pena intermediária
.

Na terceira fase – Presente uma causa de aumento prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do CPB, fixo o aumento de 1/3 (um terço), fixando a pena final e definitiva em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado, tendo em vista o réu ser reincidente.

Quanto ao réu ALEXANDRE COSTA DE LIMA

“
O réu possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedes criminais de (ID 115632552), mas por se tratar de ação penal em andamento, deixo de valorá-lo negativamente; a culpabilidade é censurável, por deixar de agir de acordo com a norma penal; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são censuráveis, pois conforme se pode observar dos depoimentos das vítimas, o acusado fez uso de um simulacro de uma arma de fogo para causar mais vulnerabilidade às vítimas e diminuir ainda mais a sua defesa; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”

Com relação ao réu, o juízo entendeu três circunstâncias (culpabilidade, circunstância e consequências do delito) sem a devida fundamentação idônea, razão pela qual considero-as
neutras
.

Fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja,
4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, da leitura dos autos, verifica-se que o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de aplica-la o seu quantum redutor, tendo em vista o ajuste da pena-base para o seu mínimo legal, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base fora redimensionada para o mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Fixo a pena intermediária no quantum anterior aplicado.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena previsto no inciso II, § 2º, do art. 157, do CPB, fixo a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e concedo PARCIAL PROVIMENTO
,
alterando
as
penas
aplicadas aos
apelantes
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026